Tribunal: TJMT
Processo: 0001250-21.2006.8.11.0020
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
RED no 0001250-21.2006.8.11.0020– ID no 86466999
EMBARGANTES: SUELI SPERANDIO e OUTROS
EMBARGADOS: FABRICIO SLAVIERO FUMAGALLI
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA PROVA PERICIAL - VÍCIO SANADO – ARTIGO 1.211DO CÓDIGO CIVIL – CONSERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DA COISA - QUIETA NON MOVERE – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente a omissão apontada pelo embargante, para sanar o vício existente.
Quanto mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver na posse no bem litigioso em obediência aos princípios da conservação da situação fática da situação e do “quieta non movere”, mormente no caso dos autos, em que a sentença foi anulada para retorno dos autos e produção de prova pericial. Inteligência do artigo 1.211 do Código Civil.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001250-21.2006.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADAO FURY MACHT - CPF: 043.189.190-72 (EMBARGANTE), SUELI SPERANDIO - CPF: 232.854.780-04 (EMBARGANTE), MAURO EDSON MACHT (EMBARGANTE), FABRICIO SLAVIERO FUMAGALLI - CPF: 004.380.039-42 (EMBARGADO), FELIPE SLAVIERO FUMAGALLI - CPF: 004.702.629-40 (EMBARGADO), CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI - CPF: 004.380.029-70 (EMBARGADO), ANTONIO FANCELLI - CPF: 138.764.659-15 (EMBARGADO), JOCIMARA MOCHI JORGE - CPF: 026.122.829-39 (ADVOGADO), PASCOALINA JACOMEL FANCELLI (EMBARGADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), CARLOS ALFREDO STORT FERREIRA - CPF: 407.615.171-20 (ADVOGADO), OSCAR LUIS OLIVEIRA - CPF: 407.593.931-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADÃO FURY MACHT (EMBARGANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), MAURO EDSON MACHT (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021